Tribunal: TJDFT
Processo: 0710378-87.2023.8.07.0004
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE OBRIGAÇÃO DE PRESTAR ALIMENTOS. ACORDO ENTABULADO. HOMOLOGAÇÃO PELO JUÍZO. PEDIDO EXPRESSO DE SUSPENSÃO DO FEITO. INDEFERIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO INDEVIDA. SENTENÇA CASSADA.
1. A transação efetivada pelas partes com pedido de suspensão do feito até cumprimento da avença encontra-se em perfeita consonância com o art. 3o, §§ 2o e 3o c/c art. 922, ambos do CPC. Entendimento diverso desestimula a solução consensual de conflitos, afrontando, ainda, entendimento do colendo STJ e desta egrégia Corte de Justiça. Precedentes.
2. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada.